Tribunal: TJDFT
Processo: 0716483-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇAO DA JORNADA DE TRABALHO. DEPENDENTE COM NECESSIDADE ESPECIAL
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para compelir a Administração conceder à autora a redução da jornada de trabalho em 50%, e subsidiariamente em 20%, para acompanhar filho com deficiência, bem como condená-la à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou o pedido procedente, em parte. Recurso da autora postula a majoração da redução da jornada de trabalho de 20% para 50%. Não recorreu contra o ponto de improcedência de reparação por danos morais.
2 – Redução da jornada de trabalho. Horário especial. Na forma do art. 61 inciso II Lei Complementar distrital 840/2011, com redação dada pela LC 928/2017 pode ser concedido horário especial ao servidor com cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme. O art. 61 § 1o do mesmo diploma, com redação alterada pela LC 954/2019 consigna que a redução da jornada de trabalho é de até 50%, devendo sua necessidade ser atestada por junta médica oficial.
3 – Recurso do réu. Redução da jornada de trabalho. Condições atendidas. Segundo o ID 27226887 – PAG 41 a autora ocupa o cargo de enfermeira, tendo optado pela jornada de 40 horas semanais. O laudo médico pericial emitido em 05/01/2021 (ID 27226887 – PAG 29) atesta que o filho menor da servidora é pessoa com necessidade especial, requerendo acompanhamento especializado que exige, para tanto, a redução em 20% da jornada de trabalho. Demonstrados os requisitos, a servidora faz jus à jornada de trabalho reduzida, independentemente de compensação de horário. A Lei Complementar 840/2011 não traz qualquer ressalva impedindo a concessão de horário especial aos servidores que optaram pela jornada de 40 horas, de modo que não deve prevalecer a restrição imposta pelo art. 3o, do Decreto 25.324/2004 de que é vedada a concessão do regime opcional de 40 horas ao servidor que tem a carga horária reduzida por força de lei específica ou que tem horário especial. As normas regulamentares ou de execução não podem instituir restrições que a lei não criou.
4 – Recurso da autora. Majoração da redução da jornada de trabalho. A majoração da redução da jornada de 20% para 50% não encontra respaldo no processo. À parte da ausência de interesse recursal porque já alcançou a pretensão formulada com o pedido subsidiário, sem a demonstração de ilegalidade no ato administrativo da junta médica que limitou a redução de 20% da jornada de trabalho, não há elementos para justificar a intervenção do Judiciário. O controle judicial dos atos administrativos deve se limitar ao exame de sua legalidade, sob pena de se afrontar o princípio da separação de Poderes. Ademais, além de inoportuna a juntada de documentos em grau de recurso, vários deles sequer foram submetidos à junta médica, pois produzidos posteriormente. A autora poderia ter requerido a reconsideração da decisão da junta médica, mas não o fez oportunamente (ID 27226887 – PAG 34). Não obstante, nada a impede de formular novo pedido à Administração caso seja verificada a modificação dos pressupostos fáticos que ampararam o seu benefício. Recursos de ambas as partes conhecidos, mas não providos. Sentença mantida.
5 – Recursos conhecidos, mas não providos. O réu-recorrente está dispensado do pagamento das custas, em face do Decreto-lei 500/1969. A autora-recorrente arcará com as custas do processo. Sem honorários advocatícios em face da sucumbência recíproca.
E